Tribunal: TJDFT
Processo: 0710805-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REVELIA. FAZENDA PÚBLICA. CONFISSÃO FICTA. DIREITOS INDISPONÍVEIS. EFEITO MATERIAL REVELIA. INAPLICABILIDADE. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO. LEI DISTRITAL N. 5.106/13. REAJUSTE. ESCALONADO. VENCIMENTOS. ÚLTIMA PARCELA. NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO DA LEI. DIREITO À IMPLEMENTAÇÃO. CONFIGURAÇÃO.
1. A revelia consiste na ausência de apresentação pelo réu de contestação no prazo estabelecido pela lei. Configurada processualmente a revelia pela inércia do réu em defender-se no tempo estabelecido pela legislação, fica o réu revel sujeito aos efeitos materiais previstos para a sua inação, dentre eles, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor (artigo 344 do Código de Processo Civil), desde que não estejam presentes qualquer das causas obstativas dos efeitos materiais da revelia previstas no artigo 345 do Código de Processo Civil).
2. Nas causas em que a Fazenda Pública ocupa o polo passivo e mantem-se inerte quanto à defesa não incide o efeito material da revelia consistente na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, tendo em vista que os interesses defendidos pela Fazenda Pública em juízo são, de regra, indisponíveis (artigo 345, II, do Código de Processo Civil), sendo inaplicável a subsunção ao efeito material da revelia, nem admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito a confissão, dada a indisponibilidade dos direitos que estão sob seu zelo. Precedentes STJ.
3. A Lei Distrital no 5.106, de 3 de maio de 2013, que disciplina “sobre a carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal”, reestruturou a carreira e estabeleceu reajuste escalanado ao seus integrantes, conforme cronograma e percentuais estabelecidos em seu anexo legislativo.
4. Observado o descumprimento da Lei Distrital n.o 5.106/2013 quanto à implementação da última parcela do reajuste, resta configurada a ilegalidade da Administração Pública, que deve ser afastada pelo Poder Judiciário, para que se promova a implementação dos valores determinados em lei.
5. A Corte Especial do TJDFT, por ocasião do julgamento da ADI n. 2015.00.2.005517-6, gizou que a falta de dotação orçamentária somente enseja a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada.
6. É insuficiente o argumento de ausência de dotação orçamentária para o exercício da implementação prevista no cronograma estabelecido pela Lei Distrital n.o 5.106/2013, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à publicação da lei são disciplinados por orçamentos próprios, os quais deveriam contemplar os recursos para o gasto previsto na lei já em vigor.
7. Inexiste ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o procedimento de aprovação, publicação e promulgação da Lei Distrital no 5.106/2013 contou com a participação do Distrito Federal, por meio de sanção do Chefe do Poder Executivo, além de ter sido o texto legal objeto de discussão e análise técnica perante o Poder Legislativo.
8. Preliminar de error in procedendo rejeitada.
9. Recurso conhecido e provido.